Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE DUAS SESSÕES SEMANAIS DE EQUOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLICATIVO. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO. ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do CDC, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.

2. O STJ firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato; porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.

3. É firme também o entendimento de que o rol de coberturas mínimas indicadas pela ANS é meramente exemplificativo, não sendo a ausência de previsão do procedimento naquele rol argumento capaz de afastar o direito do segurado à cobertura de que necessita. Precedentes.

4. Comprovada a necessidade imediata do tratamento de equoterapia para desenvolvimento psicomotor de criança com paralisia cerebral, cabe ao plano de saúde o seu custeio.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.